Tribunal: TJDFT
Processo: 0716893-98.2024.8.07.0006
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-24

Ementa:
Ementa. Direito penal. Apelação criminal. Violência doméstica. Descumprimento de medidas protetivas de urgência. Continuidade delitiva. Fração de aumento. Súmula 659 do Superior Tribunal de Justiça – STJ. Recurso conhecido provido em parte para reduzir a pena definitivamente imposta.
I. Caso em exame
1. Apelação criminal contra sentença condenatória por descumprimento de medidas protetivas de urgência previsto no art. 24-A da Lei 11.340/06.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se é possível: (i) o redimensionamento da pena privativa de liberdade, nos termos dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade; (ii) a redução da pena de multa ao mínimo legal; e/ou, (iii) a substituição/parcelamento.
III. Razões de decidir
3. O crime de descumprimento de medida protetiva de urgência (artigo 24-A da Lei 11.340/2006) tutela direta e primeiramente o bem jurídico indisponível da Administração da Justiça, em especial o interesse estatal de ver cumprida a decisão que decretou medidas de proteção à mulher vítima da violência de gênero.
4. Nos crimes praticados no âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima assume especial relevância, porque normalmente os delitos são cometidos longe de testemunhas presenciais, aproveitando-se o agente do vínculo mantido com a ofendida.
5. A multa integra à condenação, não havendo opção pela sua inaplicabilidade.
6. A fração de aumento pela continuidade delitiva (art. 71 do Código Penal) deve observar a quantidade de infrações praticadas pelo agente, conforme Súmula 659do STJ.
IV. Dispositivo
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.